Tribunal: TJMT
Processo: 1034360-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034360-66.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES - INEXISTÊNCIA - MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da causa.

2. Inexiste julgamento extra petita quando a decisão se mantém nos limites do pedido, analisando a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

3. A existência de contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de pagamento ad exitum não impede o arbitramento judicial de honorários quando ocorre a rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitando o advogado de concluir o serviço e obter a remuneração pactuada.

4. Os termos de quitação apresentados referem-se a pagamentos de adiantamentos previstos contratualmente, não abrangendo a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão do contrato.

5. Embargos de declaração rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, majorando o valor dos honorários arbitrados na sentença para R$ 27.207,00 (vinte e sete mil, duzentos e sete reais) referente ao processo no 0004602-52.2014.8.11.0037, em trâmite perante a Comarca de Primavera do Leste/MT.

Em suas razões recursais, o embargante alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão por julgamento extra petita, sustentando que a decisão se afastou do pedido inicial, que seria relacionado à perda da possibilidade de litigar no feito em busca da recuperação final que lhe concederia remuneração prevista contratualmente.

No mérito, aponta omissões e contradições no julgado quanto: (i) à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (ii) às provas dos autos, especialmente quanto ao malferimento do termo de quitação e do contrato; (iii) à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; (iv) à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado; (v) ao arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda; (vi) ao quantum arbitrado; e (vii) à distribuição do ônus sucumbencial.

Prequestiona dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, pugnando pela rejeição dos embargos (ID 303758862).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao manter o entendimento da sentença que arbitrou honorários, argumentando que o pedido inicial estaria relacionado apenas à perda da possibilidade de receber valores decorrentes do êxito na recuperação do crédito.

Não assiste razão ao embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão do autor/embargado foi justamente o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos, que impossibilitou a continuidade do trabalho e a obtenção da remuneração pactuada.

O acórdão embargado analisou corretamente a questão, reconhecendo que "no caso verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que além dos eventuais valores quitados a título de adiantamento, distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual, o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida."

Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita, pois a decisão se manteve nos limites do pedido, analisando a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato.

Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a natureza do contrato firmado entre as partes e a existência de condição suspensiva para o recebimento da remuneração final.

O acórdão foi claro ao afirmar que "o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor-apelante no curso dos processos judiciais."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo a rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração pelo êxito, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, independentemente da implementação da condição suspensiva prevista no contrato.

O acórdão embargado analisou detidamente as provas dos autos, inclusive os termos de quitação apresentados pelo embargante, concluindo que "o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato" e que "os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item ii do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (Recuperação Final em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais arbitrados conforme art. 85 do CPC/15."

Portanto, não há omissão quanto à análise das provas, tendo o acórdão concluído corretamente que os termos de quitação apresentados referem-se a pagamentos de adiantamentos previstos contratualmente, não abrangendo a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão do contrato.

O embargante alega omissão quanto à análise da cláusula 6 do contrato, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberia exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula.

Observa-se que o acórdão embargado analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, inclusive a cláusula 6, concluindo que se tratava de um contrato de êxito, com previsão de pagamentos por etapas processuais e remuneração final condicionada ao êxito na recuperação do crédito.

Ademais, reconheceu expressamente que "o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora" e que "o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do Benefício Econômico auferido em proveito da requerida."

Não há, portanto, omissão quanto à análise da estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro.

O embargante alega omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado.

Todavia, o acórdão embargado analisou detidamente os serviços prestados pelo embargado em cada um dos processos objeto da ação, inclusive verificando o trabalho realizado, o tempo despendido e o resultado obtido.

A decisão reconheceu que, em relação aos processos no 0003432-19.2015.8.11.0002 e no 0000296-09.2006.8.11.0041, não havia que se falar em fixação de honorários contratuais, pois ambos foram extintos com resolução do mérito em razão da prescrição da pretensão executória.

Já em relação ao processo no 0004602-52.2014.8.11.0037, o acórdão reconheceu que o embargado prestou serviços de advocacia desde novembro/2016 até novembro/2020, elaborando petições e acompanhando o feito, razão pela qual arbitrou honorários no valor de R$ 27.207,00.

Portanto, não há omissão quanto à análise da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado.

O embargante alega contradição no acórdão ao aplicar o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou de acordo, quando haveria contrato escrito entre as partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo a rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração pelo êxito, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, independentemente da existência de contrato escrito.

O acórdão aplicou corretamente o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, reconhecendo que, na hipótese de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, impossibilitando o advogado de concluir o serviço e obter a remuneração pactuada, é cabível o arbitramento judicial de honorários.

Em relação ao valor arbitrado, o acórdão fundamentou adequadamente, considerando "o disposto no § 2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza da demanda objeto desta ação, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Primavera do Leste/MT)".

Portanto, não há omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado.

O embargante alega erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a distribuição do ônus sucumbencial, reconhecendo que "como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15)", não havendo qualquer erro material ou contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

O embargante prequestiona diversos dispositivos legais e constitucionais.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição.

No caso, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, não há que se falar em prequestionamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025